Tribunal: TJMT
Processo: 1012846-60.2022.8.11.0040
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012846-60.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO RAMAO MESSA RATIER - CPF: 048.149.861-30 (APELANTE), WARLEY DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 039.516.071-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN SANTOS - CPF: 045.547.501-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEFINA FERNANDES - CPF: 057.352.481-54 (VÍTIMA), JOÃO ALEXANDRE FERNANDES RATIER (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012846-60.2022.8.11.0040

APELANTE: JOAO RAMAO MESSA RATIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL SUPRIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de lesão corporal qualificada no âmbito doméstico. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo, alegando ato reflexo, ou a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório é suficiente para comprovar a materialidade, a autoria e o dolo específico de lesionar, afastando a tese de ato acidental; (ii) saber se a ausência de laudo pericial direto impede o reconhecimento da lesão corporal, autorizando a desclassificação para vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, apta a fundamentar a condenação quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de convicção, como depoimentos testemunhais e registros fotográficos.

4. A ausência de exame de corpo de delito direto não invalida a prova da materialidade delitiva, podendo ser suprida por exame indireto ou pela prova testemunhal e documental, conforme autoriza o art. 167 do Código de Processo Penal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Comprovada a ofensa à integridade física da vítima por meio de lesões visíveis e documentadas, e evidenciado o dolo na conduta do agente, inviável a absolvição ou a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica, sendo suficiente para a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios idôneos, como a prova testemunhal e fotográfica."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9o e § 13; CPP, arts. 158 e 167.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.001.704/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.09.2025; STJ, REsp n. 2.088.849/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012846-60.2022.8.11.0040

APELANTE: JOAO RAMAO MESSA RATIER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de JOÃO RAMÃO MESSA RATIER, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que o condenou pela prática d
e dois crimes de lesão corporal no âmbito doméstico,
tipificados no artigo 129, §9o, e artigo 129, §13, ambos do Código Penal, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), no contexto da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
, apenando-o com
1 (um) ano de reclusão e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, além de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor da vítima J.F.

Aduz,
em síntese
, quanto
ao crime do artigo 129, §13, do Código Penal (lesão corporal contra a vítima J.F.)
,
insuficiência probatória e ausência de dolo específico de agredir a companheira.

Argumenta que as lesões decorreram de forma reflexa, quando a vítima interveio na briga entre o apelante e o filho, não havendo intenção deliberada de agredi-la. Sustenta que o atingimento da vítima ocorreu no contexto de sua tentativa de apartar a confusão, momento em que acabou sendo atingida no braço e nas costas
, razão pela qual almeja a absolvição, com a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato (artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941),
sob o fundamento de que não houve laudo pericial conclusivo e que a prova fotográfica seria insuficiente para sustentar a condenação por lesão corporal.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012846-60.2022.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo a denúncia, no dia 01/12/2022, por volta das 17h, na residência localizada na Rua Jorge Amado, no 21, Bairro Pinheiros II, Sorriso/MT, o apelante, em estado de embriaguez, agrediu fisicamente seu filho menor, João Alexandre Fernandes Ratier, deferindo-lhes socos pelo corpo, e sua companheira, J.F., atingindo-a com golpes de cabo de vassoura nos braços e nas costas, causando-lhe lesões corporais.

O paciente foi preso em flagrante no dia
01/12/2022
e o PM WARLEY DE MORAIS OLIVEIRA, responsável pela prisão, declarou à autoridade policial:

“Que nesta data e hora acima mencionados, foram informados via 190 de que na rua Jorge Amado, casa 21, estaria ocorrendo violência doméstica, sendo que o suspeito estava agredindo sua convivente, tendo até lesionado seu braço; que sendo assim, deslocaram ao local do fato e verificaram que o suspeito
JOÃO estaria em visível estado de embriaguez, sendo constatado marcas nas costas da vítima e, ainda, segundo a comunicante, o suspeito teria também quebrado seu braço, pois não estava aguentado de dor
; que diante dos fatos, a vítima foi encaminhada a unidade de pronto atendimento médico e o suspeito encaminhado a polícia judiciaria civil, sendo entregue sem lesões corporais”.

Essas declarações foram corroboradas pelo PM LUAN SANTOS, que compunha a guarnição policial que atendeu a ocorrência.

A vítima, J.F., foi ouvida pelo Delegado de Polícia:

“Que convive maritalmente com JOÃO RAMÃO MESSA RATIER há, aproximadamente, dezesseis anos; que desta relação tiveram quatro filhos, todos vivendo com o casal;
que a declarante afirma que já sofreu agressões físicas por parte do suspeito; que todas as agressões foram motivadas pela embriaguez, pois o suspeito consome bebida alcoólica e fica bastante agressivo; que o suspeito já foi preso em flagrante por ter agredido fisicamente a declarante; que a declarante já teve medidas protetivas em desfavor do suspeito
; que relata que na data de hoje (01/12/2022), por volta das 16h35, o suspeito chegou bastante embriagado em sua residência e começou a xingar a declarante e o seu filho; que
o suspeito, em seguida, foi pra cima do filho JOÃO ALEXANDRE, agredindo com socos e porradas; que a declarante entrou na frente do suspeito para tentar impedi-lo e parar as agressões contra seu filho
, mas nessa tentativa,
o suspeito pegou um cabo de vassoura e desferiu contra o braço esquerdo da declarante, deixando bastante machucado, e também desferiu nas costas da declarante, deixando um hematoma
; que o vizinho apareceu e conseguiu controlar o suspeito; que a declarante ligou para a PM; que em poucos minutos chegaram no local e fizeram a prisão do suspeito em flagrante; que a declarante não deseja mais viver com o suspeito;
que a declarante teme pela sua vida e de seus filhos; que a declarante deseja medidas protetivas de urgência
; que a declarante não deseja ir para a casa de amparo; que a declarante se compromete a ir à POLITEC fazer o exame de corpo de delito”.

JOÃO RAMÃO foi interrogado e optou por permanecer em silêncio.

A vítima J. F., em seu depoimento judicial, relatou de forma pormenorizada que, no dia dos fatos, o apelante chegou à residência visivelmente embriagado e iniciou uma discussão com o filho do casal, João Alexandre Fernandes Ratier. A discussão evoluiu para agressões físicas, ocasião em que o apelante passou a desferir socos contra o adolescente. Ao tentar intervir para proteger o filho, a vítima foi atingida pelo apelante com golpes de cabo de vassoura, que a acertaram no braço esquerdo e nas costas, causando-lhe dor intensa e lesões corporais visíveis.

O adolescente João Alexandre Fernandes Ratier, ouvido em juízo mediante depoimento especial, nos termos da Lei no 13.431/2017, confirmou integralmente a versão apresentada por sua genitora, narrando que o apelante, em estado de embriaguez, iniciou a agressão contra ele e, quando a mãe interveio, passou a agredi-la também.

O Policial Militar Luan Santos, testemunha presencial do estado da vítima logo após os fatos, declarou em juízo que, ao chegar ao local, encontrou o apelante em visível estado de embriaguez e a vítima J. relatando as agressões sofridas, apresentando dor intensa no braço e marcas visíveis de lesões nas costas, compatíveis com golpes de cabo de vassoura.

A materialidade dos delitos encontra-se inequivocamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (no 97.3.2022.19055), Boletim de Ocorrência (no 2022.332305), Termo de Declarações da vítima J.F. (no 2022.8.225186), fotografias das lesões corporais e pelos depoimentos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

As fotografias acostadas aos autos demonstram, de forma clara e objetiva, a existência de hematomas e lesões visíveis no braço esquerdo e nas costas da vítima J.F., compatíveis com a dinâmica dos fatos narrados na denúncia e confirmados pelas declarações prestadas em juízo.

A autoria delitiva, por sua vez, restou cabalmente comprovada pelas declarações firmes, coerentes e harmônicas das vítimas, tanto em sede policial quanto em juízo, corroboradas pelo depoimento do Policial Militar Luan Santos, que atendeu a ocorrência e constatou pessoalmente o estado da vítima e as lesões por ela apresentadas.

Cumpre ressaltar que, em se tratando de crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, porquanto tais delitos são, em regra, praticados na clandestinidade, no âmbito privado das relações familiares, sem a presença de testemunhas presenciais. Nesse contexto, as declarações da ofendida, quando firmes, coerentes e corroboradas pelos demais elementos de prova, constituem meio idôneo e suficiente para fundamentar o decreto condenatório.

No caso em exame, as declarações das vítimas não se encontram isoladas, mas sim corroboradas por prova testemunhal, prova documental e prova fotográfica, formando um conjunto probatório robusto, harmônico e convergente, que não deixa margem a dúvidas razoáveis quanto à ocorrência dos fatos e à autoria delitiva.

A defesa sustenta que a condenação não poderia subsistir diante da alegada insuficiência probatória, argumentando que as lesões teriam decorrido de forma reflexa, sem dolo específico de agredir a vítima J., e que a ausência de laudo pericial conclusivo impediria a condenação.

Tal tese não merece acolhida.

Conforme já exposto, a prova produzida nos autos é farta, coerente e convergente, não havendo qualquer dúvida razoável quanto à ocorrência dos fatos e à autoria delitiva. As declarações das vítimas, prestadas sob o crivo do contraditório, são firmes, detalhadas e harmônicas entre si, encontrando plena correspondência com o depoimento da testemunha policial e com as fotografias das lesões.

A alegação de que as lesões teriam decorrido de forma reflexa, sem dolo de agredir a companheira, não encontra respaldo nos elementos probatórios. Ao contrário, as declarações da vítima J. são categóricas ao afirmar que o apelante, após agredir o filho, voltou-se contra ela e desferiu golpes deliberados com o cabo de vassoura, atingindo-a no braço e nas costas. Não se trata, portanto, de lesão acidental ou reflexa, mas de conduta dolosa, consciente e voluntária, dirigida especificamente contra a integridade física da ofendida.

O dolo, elemento subjetivo do tipo penal previsto no artigo 18, inciso I, do Código Penal, encontra-se plenamente caracterizado pela conduta do apelante, que, de forma livre e consciente, empunhou o cabo de vassoura e desferiu golpes contra a vítima, causando-lhe lesões corporais. A embriaguez voluntária, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, não exclui a imputabilidade penal, aplicando-se a teoria da
actio libera in causa
, segundo a qual o agente responde pelo crime praticado em estado de embriaguez voluntária, porquanto tinha plena capacidade de entendimento e autodeterminação no momento em que decidiu ingerir bebida alcoólica.

Quanto à alegada ausência de laudo pericial, cumpre esclarecer que, embora o exame de corpo de delito seja, em regra, indispensável nos crimes que deixam vestígios (artigo 158 do Código de Processo Penal), a doutrina e a jurisprudência reconhecem que, em situações excepcionais, a prova pericial pode ser suprida por outros meios de prova, notadamente quando as lesões são visíveis e documentadas por fotografias, e quando há declarações firmes e coerentes das vítimas e testemunhas.

O artigo 167 do Código de Processo Penal estabelece que, não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. No caso em análise, as fotografias das lesões, acostadas aos autos, constituem prova documental inequívoca da existência de hematomas e marcas visíveis no corpo da vítima, compatíveis com a dinâmica dos fatos narrados. Tais fotografias, aliadas às declarações das vítimas e ao depoimento do policial militar, que constatou pessoalmente as lesões, suprem a ausência de laudo pericial formal, não havendo falar-se em insuficiência probatória.

Em reforço, colaciono precedentes recentes da Corte Cidadã:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. ESPECIAL PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, em que se questiona a condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica, sem a realização de exame de corpo de delito. 2. O agravante foi condenado à pena de 1 ano, 5 meses e 28 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de indenização por danos morais à vítima, com base no art. 129, § 9o, e art. 147 do Código Penal, c/c a Lei n. 11.340/2006. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de exame de corpo de delito, em casos de lesão corporal no contexto de violência doméstica, justifica a absolvição do réu. 4. Verificar se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício. III. Razões de decidir
5. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios. 6. A palavra da vítima tem especial valor probatório em casos de violência doméstica, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos, como depoimentos de testemunhas.
7. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via do habeas corpus, que não admite dilação probatória ou reexame de provas. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "
1. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios. 2. A palavra da vítima tem especial relevância probatória em casos de violência doméstica
. 3. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via do habeas corpus". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9o; CP, art. 147; Lei no 11.340/2006.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 825.448/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06.02.2024; STJ, AgRg no HC n. 924.455/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.
(AgRg no HC n. 1.001.704/PR, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025).

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA, DEVIDAMENTE CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente por lesão corporal e constrangimento ilegal no contexto de violência doméstica. 2. Fato relevante. A condenação baseou-se em provas orais, incluindo o depoimento da vítima e de informantes, além de fotografias das lesões, sem a necessidade de exame de corpo de delito. 3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem considerou a palavra da vítima como prova relevante, corroborada por outros elementos, e rejeitou a tese de desclassificação do delito de constrangimento ilegal para ameaça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4.
A questão em discussão consiste em saber se a condenação por lesão corporal e constrangimento ilegal pode ser mantida com base na palavra da vítima e em provas orais, sem exame de corpo de delito, em casos de violência doméstica
. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, sendo suficiente para a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios. 6.
A ausência de exame de corpo de delito não invalida a condenação, desde que existam outras provas idôneas que comprovem a materialidade delitiva, como ocorreu no presente, em que fotos das lesões corporais foram juntadas aos autos e corroboradas em Juízo por informante (prima da vítima)
. 7. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência, que dispensa o exame de corpo de delito em casos de violência doméstica quando há outras provas suficientes. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp n. 2.088.849/PR, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

O princípio do
in dubio pro reo
, invocado pela defesa, somente tem aplicação quando houver efetiva dúvida razoável quanto à autoria ou à materialidade delitiva. No caso em exame, inexiste qualquer dúvida, porquanto o conjunto probatório é robusto, coerente e convergente, não deixando margem a interpretações divergentes.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta tipificada no artigo 129, §13, do Código Penal, para a contravenção penal de vias de fato (artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941).

A tese não prospera.

A contravenção penal de vias de fato caracteriza-se pela prática de violência física que não cause lesão corporal, ou seja, que não ofenda a integridade física ou a saúde da vítima. Trata-se de conduta de menor gravidade, que atinge apenas a incolumidade pessoal, sem produzir dano efetivo à integridade corporal.

No caso em análise, restou inequivocamente demonstrado que as agressões perpetradas pelo apelante causaram lesões corporais efetivas na vítima J.F., consubstanciadas em hematomas visíveis no braço esquerdo e nas costas, conforme atestam as fotografias acostadas aos autos e as declarações da vítima e da testemunha policial.

A existência de lesões corporais visíveis e documentadas afasta, por completo, a possibilidade de desclassificação para vias de fato, porquanto a conduta do apelante ofendeu efetivamente a integridade física da vítima, subsumindo-se ao tipo penal previsto no artigo 129, §13, do Código Penal.

No caso em exame, o crime foi praticado no contexto de violência doméstica e familiar, contra a companheira do apelante, com quem conviveu maritalmente por aproximadamente 16 (dezesseis) anos e com quem possui 04 (quatro) filhos, estando plenamente caracterizada a qualificadora prevista no §13 do artigo 129 do Código Penal.

A desclassificação pretendida pela defesa implicaria em indevida descaracterização da gravidade da conduta e em afronta aos objetivos da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006), que visa coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, assegurando proteção especial às vítimas de tais delitos, em cumprimento ao disposto no artigo 226, §8o, da Constituição Federal, que estabelece que o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.

Verifica-se que a sentença condenatória está em perfeita consonância com a prova dos autos e com a legislação vigente, não merecendo qualquer reparo.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela Defensoria Pública em favor de JOÃO RAMÃO MESSA RATIER e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, em sintonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026